Tribunal: TJDFT
Processo: 0704275-52.2023.8.07.0008
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RAZÕES INTEMPESTIVAS. PRAZO ÚNICO. ART. 82, § 1o, DA LEI No 9.099/1995. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva constante na denúncia e o condenou à pena de 1 (um) mês de prisão simples, em regime inicial aberto, pelo cometimento do crime de vias de fato, com fulcro no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos.
2. O recurso. Alega o apelante que a representação da vítima é condição de procedibilidade da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41 e que a vítima se retratou da representação. Afirma que as provas são insuficientes para comprovar a autoria e a materialidade, porquanto a testemunha, mãe do autor, não foi informada da faculdade prevista no art. 206 do CPP e o depoimento do autor é insuficiente para ensejar a condenação.
3. Fato relevante. O recurso de apelação foi interposto em 16/06/2025 (ID 75397828 - Pág. 1), sem suas razões, que só foram apresentadas em 10/07/2025 (ID 75397830 - Pág. 1). O Ministério Público requer o não conhecimento do recurso nos termos do art. 82, § 1o, da Lei no 9.099/95.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir se o recurso deve ser conhecido e, em caso positivo, se estão presentes as condições de procedibilidade e as provas da autoria e da materialidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A condição de procedibilidade é matéria de ordem pública e pode ser analisada de ofício. No caso, embora a certidão de ID 75397771 - Pág. 1 indique a retratação da vítima quanto à representação, na petição de ID 75397772 - Pág. 1 fica evidente se tratar de processo diverso. Ademais, a certidão data de 16/08/2024, anterior à certidão de ID 75397775 - Pág. 1, expedida em 11/09/2024, em que há indicação expressa de interesse no prosseguimento da ação. Assim, ainda que se reconheça que houve retratação, é possível a retratação da retratação dentro do prazo decadencial, o que afasta a preliminar.
6. Nos termos do § 1o do art. 82, da Lei no 9.099/95, "a apelação será interposta no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente".
7. No caso específico dos autos, o apelante é patrocinado pela Defensoria Pública, razão pela qual incide o prazo em dobro para recorrer e a prerrogativa de intimação pessoal.
8. Desse modo, dentro do prazo de 20 dias, cabia à defesa interpor apelação e juntar suas razões, conforme art. 82, § 1o, da Lei no 9.099/95. Ressalte-se que, existindo procedimento específico na lei especial, não se aplica o disposto no art. 600, § 4o, do CPP, que admite arrazoar o recurso em momento posterior. Neste sentido: Acórdãos 2030158 e 1717853.
9. Compulsando-se os autos, verifica-se que a Defensoria apresentou recurso de apelação da sentença condenatória em 16/06/2025 (ID 75397828 - Pág. 1), mas juntou suas razões recursais apenas no dia 10/07/2025 (ID 75397830 - Pág. 1). Assim, apresentadas as razões em momento posterior à interposição do recurso, em peça separada e de forma intempestiva, evidencia-se ausência de requisito de admissibilidade, razão pela qual se acolhe a preliminar suscitada para não conhecer do recurso interposto.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação não conhecida. Sentença mantida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, §5o, da Lei 9.099/95.
_____________________
Dispositivo relevante citado: Lei no 9.099/95, art. 82, § 1o. Decreto-Lei no 3.688/41, art. 21. CPP, art. 600, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2030158, 0703805-72.2024.8.07.0012, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 19/08/2025; TJDFT, Acórdão 1717853, 07040242320218070002, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/6/2023, publicado no PJe: 28/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.